Tribunal: CARF
Processo: 13153.000489/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13153.000489/2010-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
OLAVO DEMARI WEBBER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não analisado o mérito em fase de impugnação, é defeso a análise do mesmo
em sede de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações referentes à tempestividade da
Impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/67) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 54/58), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 9 a
12), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, em razão de
trabalho de malha em que se apurou compensação indevida do imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000489/2010-06
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000489/2010-06

retido na fonte, tendo resultado em um crédito tributário no montante de R$
7.722,06.
Em sua impugnação de folha 02, o interessado alega, em
preliminar, que somente tomou conhecimento da notificação de lançamento em
05/11/2010 quando pleiteava a emissão de certidão negativa de débitos junto à
unidade da Receita Federal. Alega, também, que a Fazenda Pública deve esgotar
todos os meios para proceder a notificação dos contribuintes, uma vez que o
processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é
nulo pois, conforme dispositivo constitucional, aos litigantes são assegurados o
contraditório e ampla defesa.
No mérito alega que o IRRF glosado foi retido pela Câmara
Municipal de Sorriso em razão de pagamentos relativos à locação de salas para
funcionamento dos gabinetes dos vereadores. Informa que a Câmara Municipal
apresentou a DIRF somente em 10/03/2008, o que teria motivado o lançamento,
não sendo sua culpa, nem responsabilidade, o atraso perpetrado pela fonte
pagadora.
Juntando documentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de
tempestividade e, no mérito, pelo reconhecimento da retenção do IRRF, com o
consequente cancelamento da notificação de lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância.

A 4a Turma da DRJ/CGE não conheceu da impugnação, por intempestividade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações, nos mesmos termos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/02/2012 (e-fl. 63); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2012 (e-fl. 64), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que não conheceu da impugnação por
intempestividade, o contribuinte maneja recurso próprio.
Relatado a e-fl. 50 dos autos pela autoridade fiscal, que o contribuinte foi
regularmente intimado da notificação de lançamento do IRPF/2004 em 16/05/2008, conforme
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000489/2010-06

edital n° 005/2008 (e-fls. 44/45), o contribuinte protocolizou em 17/11/2010, sua impugnação de
inconformismo.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente alega a tempestividade de sua
impugnação, invocando a nulidade do ato.
O art. n° 23 do Decreto n° 70235/72, que regulamenta o Processo Fiscal, proclama
o seguinte:
Art. 23- Far-se-á a intimação:
(...)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1° quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital.
Tendo a ação fiscal, cumprindo rigorosamente a legislação própria, mantenho a
decisão primeira.
O CARF tem decidido que atacada pelo contribuinte a intempestividade da
impugnação declarada na decisão recorrida, impõe-se à segunda instância administrativa
conhecer do Recurso Voluntário, no tocante apenas às razões contrárias àquelas da declaração.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto às alegações referentes à tempestividade da Impugnação, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital